Tribunal: TJSP
Processo: 2021566-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.